Tribunal: TCU
Processo: 015.001/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 482022, modalidade Pregão e Uasg 200109 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de armas de fogo, tipo carabina calibre 5,56x45mm, acompanhadas dos respectivos acessórios e peças de reposição, com o objetivo de equipar a Polícia Rodoviária Federal, de acordo com os descritivos técnicos, aprovação de protocolos e testes e quantidades definidos no Termo de Referência)

Inteiro teor:
Acórdão 76/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Sig Sauer Inc - Marcelo Silveira da Costa em face do Pregão Eletrônico para Registro de Preço 48/2022 realizado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal para a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de armas de fogo, tipo carabina calibre 5,56x45mm, acompanhadas dos respectivos acessórios e peças de reposição, com o objetivo de equipar a Universidade Coorporativa da Polícia Rodoviária Federal, as Unidades Regionais de Educação Coorporativa - URECs e os Comandos de Operações Especializadas - COEs. Considerando os pareceres uniformes no âmbito Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 141 a 143) ; Considerando que a abertura das propostas ocorreu em 15/9/2022; Considerando que, após suspensões para ajustes no termo de referência e no edital, o item 3 encontra-se aceito e habilitado, tendo a representante como vencedora, e os demais itens em fase de julgamento, e os testes das amostras estão agendados para ocorrer em no mês de fevereiro/2024; Considerando que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; Considerando que as empresas licitantes JH Industries Inc (peça 54) , Kalekalip Makine Ve Kalipe Sanayi Anonim Sirketi (peça 81) e Colt's Manufacturing Company LLC (peça 94) ofereceram memoriais nos quais foram relatadas irregularidades ocorridas no certame, por meio dos quais pleiteiam que o TCU determine que seja mantida a inabilitação da empresa Sig Sauer Inc., além de solicitarem ingresso nos autos, na condição de interessadas; Considerando que, por meio do Despacho à peça 111, o Relator indeferiu os pedidos de ingresso formulados pelas empresas JH Industries Inc, Kalekalip Makine Ve Kalipe Sanayi Anonim Sirketi e Colt's Manufacturing Company LLC como partes interessadas no presente processo; Considerando que a resposta apresentada pela PRF (peça 127) baseia-se no conteúdo da Nota Técnica 5/2023/PE-405/DIOP; Considerando que é possível concluir, a partir das informações prestadas, que o laudo apresentado foi utilizado exclusivamente para o cumprimento do disposto no item 1.9 do Anexo I-A do edital (peça 87, p. 1) no que tange à confecção do cano em aço CMV e demais características, para comprovar que a empresa é capaz de produzir equipamentos com essa especificação; Considerando que a DPF informou que todas as características técnicas exigidas para os equipamentos, como volume de disparos, relativos ao atendimento dos itens 1.42 e 2.40 do Anexo I-A ao edital, podem ser avaliadas em momento posterior do certame, na fase de apresentação das amostras, que será realizada no mês de fevereiro/2024; Considerando que a informação apresentada pela DPF demonstra que o certame teve prosseguimento, como é possível verificar, também, nas mensagens da sessão de realização do certame disponíveis no Portal de Compras Governamentais (peça 137) , com a informação de que o certame está suspenso até a avaliação das amostras; Considerando que as declarações apresentadas possuem caráter complementar ao laudo emitido pela Abimde e que a tradução livre do documento foi providenciada; Considerando que a decisão da DPF foi baseada em parecer da área técnica e da consultoria jurídica quanto ao instrumento da representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferindo o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.001/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sig Sauer Inc - Marcelo Silveira da Costa 1.2. Unidade Jurisdicionada: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Tiago Francisco da Silva (171075/OAB-RJ) , representando Eduardo Flores Terra; André Puppin Macedo (12004/OAB-DF) , representando a Sig Sauer Inc.; Henner dos Santos Kennedy (49520/OAB-GO) , representando Hugo de Paula; Ciro Matheus Nascimento Seabra Manso (18474/OAB-RN) , representando Ubirajara Rosses do Nascimento Junior. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico SRP 48/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de justificativa, nos Estudos Técnicos Preliminares da contratação, da exigência, constante dos itens 1.9 e 2.8 do Anexo I-A do Edital (Especificações Técnicas) , de que os canos dos armamentos fossem fabricados com aço CMV, conforme prevê o art. 7o, § 1o, da Instrução Normativa Seges/ME 40/2020 c/c o art. 3o, § 1o, inc. I, da Lei 8.666/1993; 1.7.1.2. desclassificação da proposta da licitante Sig Sauer Inc (Marcelo Silveira da Costa) , sem oportunidade de apresentação de amostras com vistas a confirmar as informações relativas à composição e características técnicas dos canos das armas ofertadas, contrariando parecer da área técnica exarado na fase recursal do certame, conforme Nota Técnica 2/2023/PE-405/DIOP; 1.7.1.3. exigência de apresentação das amostras após a fase recursal, sendo que o entendimento do TCU, consubstanciado, por exemplo, nos Acórdão 2640/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas, e 2.933/2016-TCU-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo, é de que a apresentação de amostras faz parte da análise das propostas, devendo ser exigida, portanto, do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, antes da análise da habilitação e da fase recursal, em nome dos princípios da eficiência, da razoabilidade e da celeridade; 1.7.2. informar ao Departamento de Polícia Federal e ao representante o inteiro teor desta deliberação; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. .